Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-65.2016.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-65.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 570.017.231-34 (RECORRENTE), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000418-65.2016.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV

Recorrido(s): ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BENEFÍCIOS INTEGRAIS – DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO – PEDIDO DE RETROATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA – TESE DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO PERITO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO ADEQUADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 465 DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR QUANTO À NOMEAÇÃO E DATA DA PERÍCIA – INTIMAÇÃO OCORRIDA – INTIMAÇÃO NA PESSOA DE PROCURADORA MUNICIPAL – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DE NULIDADE – DEVER DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE FALAR NOS AUTOS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278 DO CPC – AUSÊNCIA DE NULIDADES – PERÍCIA HÍGIDA – PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE PROVA – VALORES DESCONTADOS DO VALOR INTEGRAL – RECEBIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 465, do Código de Processo Civil “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”, cabendo às partes, nos termos do parágrafo 1º, “dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito”, arguir impedimento e suspeição (inciso I), indicar assistente técnico (inciso II) e apresentar quesitos (inciso III), sob pena de preclusão.

Não tendo havido manifestação da parte promovida após a nomeação em relação a quaisquer dessas incumbências, restou precluso o direito de insurgir-se posteriormente.

Nos termos do artigo 465, do Código de Processo Civil “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Considerando que após a realização e depósito do laudo a parte promovida se manifestou quanto ao mesmo para alegar nulidade por falta de qualificação do perito – matéria preclusa – resta evidenciado que esta era a primeira oportunidade para arguir eventual nulidade por falta de intimação, o que não ocorreu.

Aliás, tanto houve intimação quanto à nomeação do perito quanto ao depósito do laudo que houve manifestação quanto ao resultado do laudo pela parte promovida, não havendo lugar para invocar a alegada nulidade que, além de inexistir, não fora alegada na primeira oportunidade.

Não há se falar em abatimento ou consideração de valores pagos, pois em que pese tenha havido lançamento de “salários” na ficha financeira da parte promovente, resta comprovado que houve “descontos” do valor integral do vencimento mensal durante todo o período em que alega aquela ter havido pagamento de salários, não lhe assistindo razão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte Reclamante à aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais retroativos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial formulados por
ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERADO LESTE – IMPREV
, para o fim de para o fim de CONCEDER AO AUTOR o benefício do auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo, qual seja, 04/10/2016, bem como para CONVERTÊ-LO em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial realizado nos autos, em 04/11/2019 (fls. 147/148).

O valor mensal do benefício do auxílio doença deve ser calculado nos termos do artigo 80 da lei municipal, consistindo
numa renda mensal proporcional ao número de dias em que o segurado estiver no gozo do benefício dentro do mês, e de valor correspondente a um trinta avos do seu salário de benefício, para cada dia de percepção da renda, a contar do décimo sexto inclusive
. Já a aposentadoria por invalidez deve ser a correspondente 100% dos proventos do cargo efetivo, conforme prevê o art. 55 da Lei Municipal 706/2001.

Correção monetária devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI nº 4425/DF.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recusais, arguiu preliminar de nulidade da perícia por falta de qualificação especifica do perito e também preliminar de nulidade de intimação quanto à nomeação do perito e para apresentar quesitos.

Alegou que “conforme consta no portal do CFM (Conselho Federal de Medicina), o “perito” Dr. Eduardo de Toledo Barros não possui especialização em nenhuma das áreas da medicina relacionada à enfermidade acometida pela requerente, não possuindo logicamente também, especialização em perícia médica”.

Argumentou que “compulsando os autos precisamente na Contestação (Id.7232541), precisamente na parte dos pedidos, item “VI”, observa-se, o pedido de intimação do advogado responsável pelo causídico o Dr. Hermes Teseu Bispo Junior, igualmente, quem realizou o protocolo da peça contestatória, bem como o acompanhamento da lide”, bem como que todavia “após a Decisão Interlocutória (Id. 19664874) que nomeou o médico Dr. Eduardo de Toledo Barro, não há nos andamentos processuais a intimação do advogado Dr. Hermes Teseu Bispo Junior, tanto que se quer esta Autarquia apresentou seus quesitos para serem respondidos, sendo, portanto, caso de nulidade absoluta por ausência de intimação”.

No mérito, alega que devem ser descontados os valores pagos, de modo que devem ser reconhecidos os períodos pagos pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, retificando a sentença, para constar apenas como período devido o mês de outubro de 2016, e os meses do ano de 2020 até a sentença.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença para: “I – declarar a nulidade absoluta da perícia médica realizada nos autos por ausência de especialidade do médico declinado para a realização do ato, determinando a nulidade de todos os atos processuais posteriores a ela; II – declarar a nulidade da perícia médica por ausência de intimação do advogado Dr. Hermes Teseu Bispo Freire Júnior, vez que devidamente constituído nos autos o mesmo não restou intimado para manifestar quanto a nomeação do perito, conforme preceitua o artigo 272, § 2º do CPC; III – caso, os apontamentos preliminares não sejam o entendimento desta r. Turma, que sejam reconhecidos os períodos pagos pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, retificando a sentença, fazendo constar apenas como período devido o mês de outubro de 2016, e os meses do ano de 2020 até a sentença”.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, pois houve a devida intimação quanto à nomeação do perito, tendo havido preclusão quanto à nomeação, assim como que após a juntada do laudo houve manifestação quanto ao mesmo, de modo que foi a primeira oportunidade para alegar eventual nulidade, o que não ocorreu ensejando preclusão.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito não de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo havido nomeação de perito que constatou o direito, tendo a pretensão sido julgada procedente, com o que não concorda a parte promovida.

A fim de dinamizar o julgamento, passo à análise conjunta das preliminares e, após, do mérito.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA PERÍCIA E NULIDADE DE INTIMAÇÃO

A parte promovida, nas razões recusais, arguiu preliminar de nulidade da perícia por falta de qualificação especifica do perito e também preliminar de nulidade de intimação quanto à nomeação do perito e para apresentar quesitos.

Sem razão a parte promovida em relação a ambas as preliminares.

Nos termos do artigo 465, do Código de Processo Civil “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”, cabendo às partes, nos termos do parágrafo 1º, “dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito”, arguir impedimento e suspeição (inciso I), indicar assistente técnico (inciso II) e apresentar quesitos (inciso III), sob pena de preclusão.

Com efeito, não tendo havido manifestação da parte promovida após a nomeação em relação a quaisquer dessas incumbências, restou precluso o direito de insurgir-se posteriormente.

Nos termos do artigo 465, do Código de Processo Civil “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Considerando que após a realização e depósito do laudo a parte promovida se manifestou quanto ao mesmo para alegar nulidade por falta de qualificação do perito – matéria preclusa – resta evidenciado que esta era a primeira oportunidade para arguir eventual nulidade por falta de intimação, o que não ocorreu.

Aliás, tanto houve intimação quanto à nomeação do perito quanto ao depósito do laudo que houve manifestação quanto ao resultado do laudo pela parte promovida, não havendo lugar para invocar a alegada nulidade que, além de inexistir, não fora alegada na primeira oportunidade.

Não há se falar em abatimento ou consideração de valores pagos, pois em que pese tenha havido lançamento de “salários” na ficha financeira da parte promovente, resta comprovado que houve “descontos” do valor integral do vencimento mensal durante todo o período em que alega aquela ter havido pagamento de salários, não lhe assistindo razão.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

No mérito, alega a parte promovida que devem ser descontados os valores pagos, de modo que devem ser reconhecidos os períodos pagos pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, retificando a sentença, para constar apenas como período devido o mês de outubro de 2016, e os meses do ano de 2020 até a sentença.

Mais uma vez, sem razão a parte promovida. Não há se falar em abatimento ou consideração de valores pagos, pois em que pese tenha havido lançamento de “salários” na ficha financeira da parte promovente, resta comprovado que houve “descontos” do valor integral do vencimento mensal durante todo o período em que alega aquela ter havido pagamento de salários, não lhe assistindo razão.

Esse argumento fora muito bem avaliado na sentença pelo magistrado de origem, cujo fundamento transcrevo:

Logo, há que se concluir, pelas provas colhidas nos autos, em especial atestados médicos e perícia judicial, que a parte autora encontra-se incapacitada para o labor. Por tal razão, o benefício da aposentadoria por invalidez é devido.

Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser considerada a data da realização do laudo médico judicial, pois o §6º, do artigo 55 estabelece que “a
concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente
”, em analogia ao entendimento conforme entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. A sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, nos termos do artigo 496, §3º, I, do NCPC, tendo em vista que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a autora estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da capacidade laborativa. 5. Comprovada, ainda, através de laudo médico pericial a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laboral, faz jus a parte autora à concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 6.
O benefício previdenciário será devido a partir da data da cessação do auxílio-doença (Lei nº. 8.213/1.991, em seu artigo 43), com conversão em aposentadoria por invalidez a partir do laudo pericial, conforme determinação da r. sentenç
a. 7. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ nos julgamentos do REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC e do REsp nº 1495146/MG, julgado em 02/03/2018. 8. Remessa oficial não conhecida. Apelação desprovida. (AC 0024688-79.2018.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 27/02/2019)

Por outro lado, a autora faz jus ao auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo do benefício, até a data do laudo médico realizado nos autos.

O valor mensal do benefício do auxílio doença deve ser calculado nos termos do artigo 80 da lei municipal, consistindo
numa renda mensal proporcional ao número de dias em que o segurado estiver no gozo do benefício dentro do mês, e de valor correspondente a um trinta avos do seu salário de benefício, para cada dia de percepção da renda, a contar do décimo sexto inclusive
. Já a aposentadoria por invalidez deve ser a correspondente 100% dos proventos do cargo efetivo, conforme prevê o art. 55 da Lei Municipal 706/2001.

Sendo assim, CONCEDO AO AUTOR o benefício do auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo, qual seja, 04/10/2016 e CONVERTO-O em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial realizado nos autos, em 04/11/2019 (fls. 147/148).

Portanto, devidamente justificado o direito da parte promovente de receber o benefício do auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo, qual seja, 04/10/2016, não havendo reparo a ser feito.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021